Tribunal: TJMT
Processo: 1029917-32.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029917-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO - CPF: 453.087.991-72 (RECORRENTE), JANAINA WOLF - CPF: 655.711.341-00 (ADVOGADO), REUTER MIRANDA - CPF: 099.249.408-73 (ADVOGADO), SHEILA SOARES FERREIRA - CPF: 335.919.238-93 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), CONSTRUCAL CONSTRUCOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 30.124.826/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

Cabe a inversão do pagamento de multa, eis que fixada contratualmente, sendo permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Recurso Repetitivo STJ.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029917-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Construcal Materiais de Construção Eireli

Selma Maria Francisca do Nascimento

Recorrido(s):

Secolo Negócios Imobiliários

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por SELMA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO em desfavor de SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI. e CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI para:

1.
DECLARAR a rescisão dos contratos objeto dos autos
;

2.
CONDENAR as Reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.650,00
(um mil e seiscentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir da data do pedido de rescisão e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação.

3.
CONDENAR a 1ª Reclamada SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI. ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir da data do pedido de rescisão e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação.

Por pertinência, torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

- PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL

A Recorrente Construcal suscitou preliminar de incompetência dos juizados especiais sob o argumento de que o contrato dos autos possui o valor total de R$552.750,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), divididos entre os seus associados, rateio de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) para cada.

Entendo que não prospera o alegado, pois, no presente caso a parte Autora detém e formalizou o contrato nos valores de R$350,00, referente ao rateio do abastecimento de água e R$1.300,00, referente ao rateio do abastecimento de energia elétrica, totalizando a quantia de R$1.650,00, aliado ao fato de que a Reclamante pleiteou o recebimento somente destes valores, os quais foram pagos referente à sua cota parte.

Portanto, não merece guarida a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso a parte Autora conta que formalizou contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio, com a Reclamada SECOLO, denominado Chácara de Recreio Paraíso da Família, tendo pagado a quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) à vista. Já com a Requerida Construcal, empresa do mesmo grupo da SECOLO, esta ficou responsável por executar os projetos de rede elétrica e rede de água do empreendimento, tendo pagado a quantia de R$1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais).

Ingressou com a ação após tomar conhecimento de que o empreendimento se encontrava embargado por existência de irregularidade ambiental. Nas razões recursais pleiteia a aplicação da inversão da multa contratual e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A Reclamada Construcal, ora Recorrente, em suas razões recursais requer a declaração de incompetência do juizado especial em razão do valor da causa.

Em análise dos autos, verifica-se que no contrato de compra e venda, colacionado a exordial, consta a informação de que:
“Em caso de desistência do cliente, não será devolvido a entrada (serviços prestados) e uma multa de 15% sobre o valor pago”,
tendo a parte autora
,
nas razões recursais, pleiteado a inversão da multa em seu favor, em decorrência do princípio do equilíbrio contratual.

A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp n. 1631485/DF, repercussão Geral – TEMA 971, firmou a seguinte tese:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

No caso em comento, resta comprovado o descumprimento contratual por parte da Requerida SECOLO, pois não efetuou a entrega do empreendimento, bem como o comercializou sem as devidas licenças e registros, sendo, a meu ver, devida a inversão da multa contratual, em favor da Recorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL
. POSSIBILIDADE. 1. Sentença que rescindiu o contrato de compra e venda, inverteu em favor da autora/adquirente a multa contratual e condenou a ré a promover a restituição integral da quantia de R$ 32.000,00. 2. Tese de prescrição que se rejeita. Pretensão restitutória que exsurge do desfazimento judicial da avença. Súmula nº 543 do STJ. 3.
Cláusula contratual que permite ao vendedor rescindir o contrato, não havendo qualquer incompatibilidade entre a inversão da multa nela prevista e a pretensão do consumidor de dissolver o contrato. Tema nº 971 do STJ.
4. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00138646320208190014, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 28/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DESCABIMENTO.
MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

CARACTERIZADO O ATRASO NA ENTREGA DO BEM.

MORA CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita. Matéria abordada na exordial. Inversão do pagamento de multa contratual cabível, eis que fixada contratualmente e permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Precedente do STJ. 2. O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso nos autos, sem comprovação de ocorrência de excludentes de responsabilidade ou qualquer hipótese de caso fortuito ou força maior. 3. Mora das rés caracterizada diante da entrega do imóvel cerca de 18 meses após findo o prazo de tolerância. Devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos, que se impõe. 4.
Cabe a inversão do pagamento de multa, eis que fixada contratualmente, sendo permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Recurso Repetitivo STJ.
5. Dano moral não configurado, tratando-se de mero descumprimento de contrato o atraso, sem impacto na esfera íntima do consumidor. 6. Honorários mantidos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-BA - APL: 05099046720168050080, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2020)

No tocante a indenização por dano moral, esta não prospera, pois embora reconhecida à nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pela autora, tenho que a situação a ela imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao firmar o contrato de compra e venda, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal, para averiguar se este se encontrava em condições irregulares.

Portanto, não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante para condenar a Reclamada Secolo Negócios Imobiliários ao pagamento da multa contratual prevista em 15% (quinze) sobre o valor pago, mantenho incólume os demais termos da sentença.

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada
Construcal Materiais de Construção Eireli

e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023